Tribunal: TJDFT
Processo: 0711745-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711745-32.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ MARIA GOMES DA SILVA NETO RECORRIDO: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECUSA. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. 1. A matéria não apreciada na decisão agravada não pode ser analisada no agravo por se tratar de inovação recursal. 2. Mantém-se a decisão recorrida que razoavelmente reduziu o valor desproporcional das astreintes, de R$ 1.700.000,00 para R$ 100.000,00, em atenção à finalidade da multa de compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial sem causar o enriquecimento ilícito de quem receberá o respectivo valor. 3. Conheceu-se, em parte, do agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-se provimento. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489 e 537, ambos do Código de Processo Civil, apontando deficiência na prestação jurisdicional, bem como aduzindo que a decisão objurgada não apreciou o fato de que a multa fixada já estava vencida, não havendo qualquer margem para sua redução, pois o valor alcançou o teto como reflexo da recalcitrância da recorrida em obedecer a ordem judicial determinando a sua portabilidade. Destaca, ademais, que a redução do valor em 94% (noventa e quatro por cento) é desproporcional e desarrazoada. Conclui informando que a obrigação permanece sem cumprimento. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Daniel Saraiva Vicente (OAB/DF 35.526), Benjamim Barros (OAB/DF 37.795) e Rodrigo Veiga De Oliveira (OAB/DF 24.821). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, “a Terceira Turma desta Corte possui entendimento pacificado que a razoabilidade e a proporcionalidade das 'astreintes' deve ser verificada no momento em que fixadas, levando em conta o seu valor inicial, e não em relação ao valor da obrigação principal ou do montante consolidado pela desobediência do devedor. Dessa forma, por mais vultoso que seja o valor total da multa, não se pode perder de vista que o principal a ser discutido não é suposto enriquecimento de uma das partes, mas a coercibilidade das decisões proferidas pelo Poder Judiciário, que se veem atacadas em sua dignidade no momento em que são ignoradas e descumpridas pelos jurisdicionados.” (AgInt no AREsp 1797745/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 30/9/2021), o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam realizadas em nome dos advogados Daniel Saraiva Vicente (OAB/DF 35.526), Benjamim Barros (OAB/DF 37.795) e Rodrigo Veiga De Oliveira (OAB/DF 24.821). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009